Tribunal: TJMT
Processo: 1005444-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005444-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO- PLEITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PORTADORES DE DOENÇAS DE GRAVES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. [...]Não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.” (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020).

3.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO, em desfavor Estado de Mato Grosso, contra decisão unipessoal, que negou provimento ao agravo de instrumento, com fulcro no art.932, do CPC.

Alega que, “há diversas ações no Supremo Tribunal Federal que questionam dispositivos da denominada Reforma da Previdência, sendo que o tema detêm altíssima relevância, porquanto foi objeto de um amplo debate em ambas as Casas do Congresso Nacional e atinge o interesse de toda a coletividade, sobretudo em razão de, na hipótese em comento, estarmos diante de uma afronta ao artigo 60, §4o, inciso I da CF, portanto, não se trata de tema pacificado conforme faz entender a nobre relatora.”

Ressalta ainda, que “se não fosse por esse motivo, discute-se no presente recurso se há ou não incidência do direito adquirido pelo servidor público, razão pela qual a recepção pelo poder público estadual através da Lei Complementar 700/2021 não poderá ser dispositivo para subsidiar a negativa jurisdicional”.

Ao final, requer o juízo de retratação para “cassar” a decisão unipessoal.”.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito pelo desprovimento do recurso (id.n.o
112660954
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em que a entidade sindical pleiteava a isenção da contribuição previdenciária dos servidores portadores de doenças de graves.

A decisão unipessoal é auto explicativa, não merecendo qualquer reparo, notadamente, porque, consignei que não havia direito adquirido dos sindicalizados, pois a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, que acrescentou dispositivos à Magna Carta deste Estado, prevê em seu artigo 140-F, a aplicação imediata, ao Regime Próprio de Previdência Social, das normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal no 103/2019, conforme se observa de trecho pertinente:

[...]O recurso visa a reforma da decisão hostilizada que indeferiu o pedido liminar sobre a isenção da contribuição previdenciária dos servidores portadores de doenças de graves, sob os seguintes fundamentos:

[...]

In casu, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado ao Requerido que se abstenha de efetuar a cobrança da majoração da base de cálculo dos substituídos processualmente pela entidade Requerente.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 50335017 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte Requerida.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada.

A decisão hostilizada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico e que a contribuição previdenciária tem natureza de tributo, logo, está sujeita a majoração, in verbis:.

[...] Como qualquer outro tributo, a contribuição para a seguridade social é passível, em tese, de majoração, desde que o aumento dessa exação tributária observe padrões de razoabilidade e seja estabelecido em bases moderadas. Nesse contexto, assiste ao contribuinte, quando transgredidas as limitações constitucionais ao poder de tributar, o direito de contestar, judicialmente, a tributação que tenha sentido discriminatório ou que revele caráter confiscatório.

Nem se diga que a instituição e a majoração da contribuição de seguridade social transgrediriam a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos.

É que - como se sabe - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, embora irredutíveis, expõem-se, no entanto, à incidência dos tributos em geral (alcançadas, desse modo, as contribuições para a seguridade social), mesmo porque, em tema de tributação, há que se ter presente a cláusula inscrita no art. 37, XV, e no art. 150, II, ambos da Constituição. Na realidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - especialmente quando a garantia da irredutibilidade de vencimentos representava prerrogativa exclusiva dos magistrados - sempre se orientou no sentido de reconhecer a plena legitimidade constitucional da incidência das contribuições previdenciárias (RTJ 83/74 - RTJ 109/244). [...]. (Excerto do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 2010/DF MC, Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 12 de abril de 2002).

E ainda,

[...]Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.” (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020)

Da análise dos autos, em uma cognição inicial, não exauriente, própria do estágio em que se encontra o processo, verifico não estar presentes a probabilidade do provimento do recurso, vez que o benefício da isenção do recolhimento da Contribuição Previdenciária até o dobro do teto do RGPS, em virtude de doença grave, foi revogado pela reforma da previdência, instituída pela Emenda Constitucional no 103/19.

Importante frisar que a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, que acrescentou dispositivos à Magna Carta deste Estado, prevendo em seu artigo 140-F, a aplicação imediata, ao Regime Próprio de Previdência Social, das normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal no 103/2019.

Assim, considerando que não há direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos, o recurso não merece o provimento almejado.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC
.

Ademais, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.” (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020).

Desse modo, a majoração da base de cálculo não perfaz violação à cláusula pétrea, uma vez que lastreadas no texto constitucional e editada em plena observância dos direitos e garantias fundamentais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022